Tribunal: TJDFT
Processo: 0730327-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS. PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PERCENTUAL DE VINTE POR CENTO. REDUÇÃO PARA CINCO POR CENTO. RAZOABILIDADE.
1. Não sendo encontrados outros bens passíveis de constrição, torna-se cabível a penhora parcial dos créditos recebíveis junto às empresas intermediadoras de pagamento.
2. Considerando o interesse público na preservação da atividade empresarial e a própria definição de faturamento, a penhora de percentual de vinte por cento (20%) sobre os direitos creditórios se revela excessiva.
3. A penhora de cinco por cento (5%) sobre o faturamento é medida razoável, capaz de assegurar a efetividade da execução, sem prejudicar a subsistência empresarial.
4. Recurso parcialmente provido.